Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-52.2020.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE PEREIRA DA COSTA - CPF: 768.155.101-82 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ESMETICO FRANCALINO DA COSTA - CPF: 137.602.545-00 (RECORRENTE), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0002-21 (RECORRIDO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado:

1002366-52.2020.8.11.0053 - PJE

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

ESMETICO FRANCALINO DA COSTA/ IRENE PEREIRA DA COSTA

Recorrido(s):

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA/ BANCO CETELEM S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO A SUPOSTO ENGODO NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que os Recorrentes IRENE PEREIRA DA COSTA e ESMETICO FRANCALINO DA COSTA postulam declaração de nulidade de empréstimo consignado realizado, bem como indenização por danos materiais e morais, decorrente de empréstimo fraudulento realizado para a aquisição de um colchão comercializado pela Recorrida NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

2. Na espécie, vislumbra-se que os Recorrentes, na exordial, alegaram que foram ludibriados na aquisição de um colchão pelo valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e, que após a realização de um financiamento o vendedor passou a exigir mais uma quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3. Da analise dos documentos, verifico que os Recorrentes pretenderam a aquisição de um colchão comercializado pelo Sr. Maickel Hides Samada pelo valor de R$ 12.204,00 (doze mil, duzentos e quatro reais), sendo que o pagamento se daria com o valor financiado de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e certamente a diferença de R$ 1.204,00 (mil, duzentos e quatro reais) se daria com recursos próprios.

4. Os Recorrentes sustentam a exigência da quantia a mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo vendedor, enquanto, os Recorridos sustentam a regularidade da contratação.

5. No caso, resta controvertido os fatos que decorreram da negociação do produto e empréstimo realizado para o seu pagamento, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir em relação a existência de possível engodo.

6. Verifico que o Recorrente, postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

7. A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

8. Sentença anulada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que os Recorrentes IRENE PEREIRA DA COSTA e ESMETICO FRANCALINO DA COSTA postulam declaração de nulidade de empréstimo consignado realizado, bem como indenização por danos materiais e morais, decorrente de empréstimo fraudulento realizado para a aquisição de um colchão comercializado pela Recorrida NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

Contestado o feito, foi preferida sentença de improcedência.

Os Recorrentes
IRENE PEREIRA DA COSTA e ESMETICO FRANCALINO DA COSTA
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

Na espécie, vislumbra-se que os Recorrentes, na exordial, alegaram que foram ludibriados na aquisição de um colchão pelo valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e, que após a realização de um financiamento o vendedor passou a exigir mais uma quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Da analise dos documentos, verifico que os Recorrentes pretenderam a aquisição de um colchão comercializado pelo Sr. Maickel Hides Samada pelo valor de R$ 12.204,00 (doze mil, duzentos e quatro reais), sendo que o pagamento se daria com o valor financiado de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e certamente a diferença de R$ 1.204,00 (mil, duzentos e quatro reais) se daria com recursos próprios.

Já os Recorrentes sustentam a exigência da quantia a mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo vendedor, enquanto, os Recorridos sustentam a regularidade da contratação.

No caso, resta controvertido os fatos que decorreram da negociação do produto e empréstimo realizado para o seu pagamento, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir em relação a existência de possível engodo.

Verifico que os Recorrentes postularam pela realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova dos Recorrentes.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em violação a ampla defesa aos Recorrentes.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023